Tribunal: CARF
Processo: 36186.005322/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36186.005322/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.607 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SERV DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento
de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
(Súmula CARF n° 148)
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36186.005322/2006-65
Fl. 7212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SERV DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA
BAHIA - SEBRAE, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-21.048/2009, às e-fls. 6.601/6.604, que julgou procedente em parte
o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com
os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao
período de 01/1999 a 12/2000, conforme Relatório Fiscal, às fls. 17/19 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.900.413-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o sujeito passivo deixou de informar no
campo “Remuneração sem parcela do 13° salário” o total dos valores devidos relativos aos
segurados empregados (competências 01 a 08/1999, 10/1999 e 12/1999) e contribuintes
individuais (prestadores de serviços pessoa fisica) nas competências 01/1999 a 12/2000 e que a
infração foi constatada quando examinadas as folhas de pagamento de segurados empregados e
os registros contábeis de despesas com contribuintes individuais prestadores de serviços pessoas
fisicas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo a decadência até a competência
11/2000, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 6.607/6.611, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz o que segue:
(...)
Ocorre que o lançamento relativo à competência de dez/2000 também encontra-se
absorvido pela caducidade. ~
Fl. 7213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

Por se tratar de lançamento por homologação, o início do prazo decadencial e extinção
definitiva do crédito da contribuição previdenciário (principal) inicia-se da ocorrência
do fato gerador.
Assim, tão logo vencida a obrigação acessória, o que ocorreu em jan/2000, tem-se inicio
a contagem do prazo decadencial conforme entendimento do art. 150, §4°, da
Constituição Federal, in verbis:
(...)
Assim, a multa só é devida nos casos em que a declaração inexata resulta uma diferença
no valor da contribuição previdenciária, o que não é o caso nos presentes autos.
Como se nota, apesar de algumas inconsistências na declaração GFIP, com ausência de
determinadas informações (como n° do PIS do segurado), a contribuição devida pelo
exercicio de dez/00 foi integral e tempestivamente paga em jan/01, conforme cópia das
GPS em anexo.
Aplicar a multa sobre a totalidade da contribuição seria atentatório ao princípio da
proporcionalidade além de totalmente contraditório a hermenêutica lógica da norma
supra referenciada.
(...)
Sendo assim, não se pode considerar o valor total na aplicação da multa, mas tão
somente a diferença da declaração, ou seja, R$ 63.379,40, o que representaria a
contribuição devida no valor de R$ 12.675,88.
Logo, aplicando o percentual de 75% previsto na penalidade do art. 44, 1, da Lei
9.430/96, ter-se-ia o valor de R$ 9.506,91 (nove mil quinhentos e seis reais e noventa e
um _centavos), e não os RS 1 1.017,50 descritos no acórdão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 09 de junho de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
7.196/7.198, in verbis:
Conforme já relatado, trata-se da imposição de multa de obrigação acessória por ter a
empresa apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais previdenciárias devidas, Código de Fundamentação Legal
- CFL 68.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte dos
AIOP (Auto de Infração de Obrigação Principal) lavrados sob fatos geradores de mesmo
fundamento. Consta do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF a NFLD n°
35.900.416-4 referente a obrigação principal que ensejou o presente lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o processo
administrativo fiscal referente a NFLD retro mencionada, inclusive impossível saber se
esse foi ou não digitalizada.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por base
os resultados do referido AIOP.
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca da NFLD conexa, em especial quanto ao número do processo, para
que se possa identificá-los no sistema, já que ao procurar por número do DEBCAD não
nos foi possível identificar seu andamento. Caso o referido lançamento já tenha sido
quitado, parcelado ou julgado definitivamente devem ser colacionadas tais informações
aos presentes autos.
Fl. 7214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

No caso, requer seja realizado detalhamento acerca do resultado, do período do crédito e
da matéria (rubrica) objeto do AIOP, para que se possa identificar corretamente a
correlação e proceder ao julgamento do auto em questão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência encimada, foi elaborado um “TERMO DE
APENSAÇÃO” juntando por apensação a este processo, os autos n° 18050.000881/2008-02.
Regulamente intimada da informação fiscal, a contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

A contribuinte pugna que seja aplicado os termos do § 4° do artigo 150 do CTN
para fins de contagem do prazo decadencial.
Pois bem, despiciendas maiores elucubrações a respeito da matéria, na hipótese
dos autos, o que torna digno de realce é que a presente autuação decorre do descumprimento de
obrigações acessórias, caracterizando, portanto, lançamento de ofício, não se cogitando em
antecipação de pagamentos, o que faz florescer, via de regra, a adoção do prazo decadencial
inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, na linha inclusive que a jurisprudência dominante no
Judiciário e neste Colegiado vem firmando entendimento.
Ou seja, o simples fato de se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, na maioria absoluta dos casos, impede a aplicação do prazo decadencial
contemplado no artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, uma vez não haver se falar em
lançamento por homologação, inexistindo, em verdade, qualquer atividade do contribuinte a ser
homologada, razão do próprio lançamento.
Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos; e 2) o
prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, dado que o descumprimento de obrigação
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 148,
que assim dispõe:
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A infração em debate diz respeito a empresa ter deixado de informar nas Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – GFIP, parte das remunerações
constantes em Folhas de pagamento, Livros Diário, recibos e Comprovantes de Pagamento -
CFL 68, ou seja, o termo inicial para contagem da decadência é a data do fato gerador, ou seja, a
apresentação da documentação.
Assim, tendo a decisão de piso reconhecido a decadência até a competência
11/2000, nos termos do artigo 173, I, do CTN, não há reparos a fazer.
Neste diapasão, afasto o pleito da contribuinte.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
Fl. 7216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Ademais, o lançamento correspondente a obrigação principal, esta incluído na
NFLD n° 35.900.416-4, correspondente ao PAF n° 18050.000881/2008-02, julgado nesta mesma
oportunidade, entendo o Colegiado pelo não conhecimento do Recurso de Ofício da Decisão-
Notificação que apenas abateu os valores pagos a título de Terceiros, ou seja, mantendo ana
integralidade os fatos geradores, conforme observa-se da DN n° 04.401.4/0536/2006, senão
vejamos a ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DISCRIMINADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. SOBRE A
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP E SOBRE A REMUNERAÇÃO
LANÇADA
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTABIL
DO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A APRESENTAÇÃO
POSTERIOR DE PROVAS.
Devem ser abatidos da NFLD os valores anteriormente recolhidos pelo contribuinte a
titulo de contribuição para outras entidades e fundos nas competências 09 e 10/1998.
(...)
Sendo assim, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes
de aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
nos
lançamentos
principais, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência do auto de infração pertinente à
obrigação principal.
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Ademais, relativamente ao argumento de pagamento e eventual correção da multa,
à competência 12/2000, na planilha à fl. 19, que traz a “TABELA CÁLCULO DA MULTA
APLICADA” registra que a remuneração dos contribuintes individuais nesta competência não
declarada em GFIP foi de R$ 81.081,95, com contribuição devida de R$ 16.216,39. A última
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) enviada em 13/09/2007 e exportada em 02/10/2007, cujo código de controle e'
“OKlRyqBG73P0000-6” e NRA “JCJbtMnn0ZF0000- 0” (fl. 6.461), possui informação de base
de cálculo de contribuintes individuais de R$ 17.702,55 (fl. 6.462).
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

Por fim, a contribuinte questiona o valor e o método de aplicação da multa.
Pois bem, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 7218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36186.005322/2006-65

anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO para afastar a decadência e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 7219
DF CARF MF
Original